Tribunal: TJMT
Processo: 1008369-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008369-12.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (SUSCITANTE), JEFERSON JUNIOR MARIANO SILVA - CPF: 053.515.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306, § 1o, II, DO CTB), DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309, DO CTB) e DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, DO CP). JUÍZOS DA 7a (SUSCITANTE) E DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO). COMPETÊNCIA CONCORRENTE DE VARAS. RESOLUÇÕES N. 03/2022 e 14/2023 (ALTERADA PELA RES. N. 15/2024/OE). DEFINIÇÂO PELO CRIME MAIS GRAVE. ART. 78, II, “A”, DO CPP. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame:
Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), após o Juízo da 10a Vara Criminal da mesma Comarca, diante de inquérito policial envolvendo os crimes dos arts. 306, § 1o, II, e 309, do CTB, e 330, do CP, ter declinado da competência para a unidade suscitante, que, ao receber a denúncia e constatar a ausência de organização criminosa e a existência de conexão entre delitos atribuídos a jurisdições da mesma categoria, entendeu que a definição da competência deveria obedecer ao critério da infração mais grave, conforme art. 78, II, “a”, do CPP.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a ação penal que envolve crimes de condução de veículo automotor sob influência de álcool, sem habilitação e desobediência, todos praticados no mesmo contexto fático, diante da concorrência de competências entre a 7a e a 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT).

III. Razões de decidir:

1. A definição da competência, em hipóteses de conexão entre jurisdições da mesma categoria, deve observar a regra do art. 78, II, “a”, do CPP, que determina a prevalência do juízo competente para o crime a que for cominada a pena mais grave.

2. Havendo a prática dos crimes de embriaguez ao volante

(art. 306, § 1o, II, do CTB), direção sem habilitação (art. 309, do CTB) e, em sequência, de desobediência (art. 330, do CP), fica nítido que este último só foi cometido de forma secundária/conexa ao crime principal, sendo que aquele primeiro, por cominar pena mais grave, atrai a competência, nos termos do que dispõe o art. 78, II, “a”, do CPP, definindo, assim, o Juízo suscitado como o competente para, dentre outros, o julgamento dos demais feitos em geral.

3. A aplicação da regra do CPP sobrepõe-se às resoluções administrativas do Tribunal, não havendo incidência de organização criminosa ou atribuição exclusiva que justifique exceção.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que, havendo conexão probatória entre os delitos e previsão de penas diversas, a competência será do juízo do delito mais grave.

IV. Dispositivo e tese:
Conflito procedente, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A competência jurisdicional, diante da conexão entre crimes sujeitos a juízos da mesma categoria, deve ser definida pela infração penal a que for cominada a pena mais grave, nos termos do art. 78, II, “a”, do CPP. 2. A infração prevista no art. 306, do CTB atrai a competência para o Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), por ser a de maior gravidade no contexto dos autos, e inexistir contexto de organização criminosa (situação que atrairia a competência especializada do juízo suscitante)”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 306, § 1o, II e 309, ambos do CTB; art. 330, do CP; art. 78, II, “a”, do CPP; Resoluções n. 03/2022/OE, 14/2023/OE e 15/2024/OE do TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– CC: 136829 RJ 2014/0284727-2, Rel. Min. Nefi Cordeiro, S3 - Terceira Seção, j. em 26/11/2014.
TJPR
– 0034721-59.2021.8.16.0021, Rel. Luis Carlos Xavier, j. em 21/03/2022; 0030420-98.2023.8.16.0021, Rel. José Mauricio Pinto de Almeida, 2a Câmara Criminal, j. em 12/12/2023.
TJMT
– N.U 1017628-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 07/11/2024; N.U 1010082-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 06/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo Jurisdição suscitado pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, após o Juízo da 10a Vara da mesma Comarca ter declinado da competência para processar e julgar a ação penal n. 1010060-66.2024.8.11.0042, em que se apura a prática dos crimes descritos no art. 306, § 1o, II, do CTB (condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool), art. 309, do CTB (condução de veículo sem habilitação) e art. 330, do CP (desobediência), em tese, cometidos por
Jeferson Junior Mariano Silva
, preso em flagrante na data de 21/12/2023.

Extrai-se dos autos que realizada a audiência de custódia, o Juízo plantonista concluiu pela impossibilidade de prisão cautelar, concedendo a
Jeferson
a liberdade provisória mediante pagamento de fiança (R$ 1.500,00) e manutenção de seu endereço atualizado nos autos.

Foi oferecida denúncia e proposto o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), todavia o Juízo da 10a Vara Criminal de Cuiabá determinou a distribuição ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, ao argumento de que se trata de inquérito policial
(...) pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 306, § 1o, inciso II, do CTB, art. 309, do CTB e art. 330, do Código Penal
.

Lado outro, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia e, em sequência, suscitou o presente conflito, salientando que
no caso em tela não há incidência da Lei de Organizações Criminosas (...) e que por se tratar de crimes conexos sujeitos a duas unidades judiciárias igualmente concorrentes – 10a Vara criminal (crimes dos art. 306 e 309, do CTB) e 7a Vara Criminal (crime do art. 330, do CTB) – a competência deve seguir a regra do art. 78, II, “a”, do CPP
devendo, pois, preponderar a competência para a infração do crime mais grave, no caso a do art. 306, do CTB, razão pela qual suscitou o presente Conflito Negativo de Jurisdição.

Em decisão inaugural, levando em consideração que o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (suscitante) havia recebido a denúncia e já determinado a citação do acusado, inclusive com a resposta já aportada nos autos, determinou-se, nos termos do art. 205, do RITJMT, que o suscitante resolva, em caráter provisório, eventuais questões urgentes (Id. 276250368).

Como o Juízo suscitado (10a Vara Criminal de Cuiabá) apenas determinou, sem maiores considerações, que houvesse a redistribuição dos autos, foi facultado a ele remeter as razões pela qual declinou de sua competência.

As razões do suscitado aportaram nos autos no Id. 281863649.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do d. Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pela procedência do conflito suscitado, a fim de se declarar competente o Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O conflito negativo de jurisdição está configurado, uma vez que tanto o Juízo da 10a como o da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) se consideram incompetentes para conhecer dos fatos criminosos, a saber: art. 306, § 1o, II, do CTB (condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool), art. 309, do CTB (condução sem habilitação) e art. 330, do CP (desobediência), de modo que o admito.

Consta dos autos que o Juízo da 10a Vara Criminal da Capital declinou a competência para processar e julgar a ação penal n. 1010060-66.2024.8.11.0042, em que se apura a prática dos crimes descritos no art. 306, § 1o, II e 309, do CTB e art. 330, do CP, em tese, cometidos por
Jeferson Junior Mariano Silva
na data de 21/12/2023, quando foi preso em flagrante delito.

Ao declinar sua competência, o Juízo da 10a Vara Criminal de Cuiabá (MT) justificou que compete ao Juízo da 7a Vara Criminal da Capital julgar, dentre outros, o crime do art. 330, do CP, por se tratar de infração penal contra a Administração Pública, sendo a denúncia recebida por este último (Id. 281863649).

Verifico que nos autos da ação penal n. 1010060-66.2024.8.11.0042 houve denúncia em desfavor de
Jeferson Junior Mariano Silva
pela prática, em tese, dos crimes de
“condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool”
,
“condução de veículo sem habilitação”
e
“
desobediência
”
, respectivamente, arts. 306, § 1o, II e 309, do CTB e 330, do CP (Id. 275381856 – p. 59-61).

A celeuma envolve o disposto nas Res. n. 03/2022/OE e 14/2023/OE (alterada pela Res. n. 15/2024/OE), que, dentre outras providências, redefiniu competências das 7a e 10a Varas Criminais da Comarca de Cuiabá.

As aludidas resoluções dispõem que compete à 7a Vara Criminal da Capital:

I –
Processar e julgar
:

a)
ações de infrações penais previstas na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa)
, praticadas nas Comarcas dos seguintes polos: 1) Polo I Região Sul Cuiabá; 3) Polo V Região Centro-Oeste Diamantino; 4) Polo VI Região Oeste Tangará da Serra; 5) Polo VII Região Sudeste Rondonópolis; 6) Polo VIII Região Centro-Sul Primavera do Leste; 7) Polo IX Região Leste Barra do Garças; 8) Polo X Região Noroeste Juína; 9) Polo XI Região Nordeste São Félix do Araguaia b) ações de infrações penais contra a ordem econômica, previstas na Lei n. 8.176, de 8 de fevereiro de 1990; c)
ações de infrações penais contra a Administração Pública, previstas no Código Penal
e legislação especial; d) privativamente, ações de infrações penais contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, previstas na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990.

II - Receber:

a) inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais previstas na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa), praticadas nas Comarcas pertencentes aos Polos descritos nos itens 1 a 9 da alínea a, do inciso I.

III - cumprir as cartas precatória, rogatória de ordem, afetas às matérias previstas no inciso I. (grifos meus).

Já à 10a Vara Criminal da Capital foi atribuída competência para:

Processar e julgar os crimes apenados com detenção, que não sejam afetos aos Juizados Especiais Criminais ou à Vara Especializada Contra o Crime Organizado
, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e
os Crimes Contra a Administração Pública
, bem como as cartas precatórias criminais de sua competência. (grifos meus).

Extrai-se da denúncia ofertada nos autos de n. 1010060-66.2024.8.11.0042, que o acusado na origem foi preso em flagrante em razão de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem a devida permissão/habilitação para dirigir.

Nas mesmas circunstâncias o acusado desobedeceu a uma ordem legal emanada por funcionário público, sendo-lhe também imputado na denúncia, o crime previsto no art. 330, do CP, crime este inserido na competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá (MT) [processar e julgar (...) ações de infrações penais contra a Administração Pública, previstas no Código Penal], o que serviu de fundamento para que o suscitado declinasse da competência para o Juízo da 7a Vara Criminal.

Ocorre que os julgamentos que envolvem crimes contra a Administração Pública também se encontram inseridos na competência da 10a Vara Criminal da Capital e que, na hipótese, não se trata de caso envolvendo organização criminosa (o que excluiria, de plano, a competência do Juízo suscitado).

No caso em tela observa-se que o crime de desobediência foi cometido de forma secundária, conexa ao delito principal, que no caso foi o de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, do CTB).

Vale ressaltar que o crime do art. 306, do CTB prevê pena mais grave [detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão/proibição de obter permissão/habilitação para dirigir veículo automotor] do que o crime do art. 330, do CP [detenção, de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses, e multa].

Destaco que dispõe o art. 78, II, “a”, do CPP:

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

(...).

Il -
no concurso de jurisdições da mesma categoria
:

a) preponderará a do lugar da infração
, à qual for cominada a pena mais grave
; (grifos meus).

O crime do art. 306, do CTB, por cominar pena mais grave, deve definir a competência na hipótese dos autos, conforme a exegese do art. 78, II, “a” do CPP.

A propósito, perfilando esse entendimento:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO PENAL - PRÁTICA, DESACATO E CORRUPÇÃO ATIVA -
APLICAÇÃO DO ARTIGO 78, INCISO II, A DO CPP - COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO CRIME A QUE SE IMPUTA A PENA MAIS GRAVE
- CONFLITO IMPROCEDENTE PARA DETERMINAR A COMPETÊNCIA NO JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASCAVEL. (TJPR - 0034721-59.2021.8.16.0021, Rel. Luis Carlos Xavier, j. em 21/03/2022, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2022) (grifos meus).

Conflito negativo de competência
.
Apuração dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), direção de veiculo automotor sem habilitação (art. 309 do CTB), desobediência (art. 330 do CP)
e porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no. 10.826/2003). Conexão caracterizada entre
crimes ocorridos no mesmo contexto fático
. Artigo 92 da Resolução no 93/2013 do Órgão Especial deste TJPR que impõe a observância às regras de conexão e continência.
Competência do juízo a que for cominada a pena mais grave. Inteligência do artigo 78, inciso II, alínea a, do CPP
. Conflito negativo de competência procedente. (TJPR 0030420-98.2023.8.16.0021, Rel. José Mauricio Pinto de Almeida, 2a Câmara Criminal, j. em 12/12/2023, Data de Publicação: 13/12/2023) (grifos meus).

A questão é uníssona neste Tribunal. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO
. CONEXÃO INSTRUMENTAL.
COMPETÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DO LUGAR DA INFRAÇÃO MAIS GRAVE
. PROCEDÊNCIA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...).
Em casos de conexão entre jurisdições da mesma categoria, aplica-se a regra do art. 78, II, "a", do Código de Processo Penal, que estabelece a competência do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave
. (...). (N.U 1017628-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 07/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024) (grifos meus).

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO -
CONCURSO DE CRIMES COMETIDOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO
-
COMPETÊNCIA QUE SE FIRMA PELO CRIME MAIS GRAVE
- PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS - CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
Existindo conexão teleológica e probatória entre os delitos descritos na denúncia, o conflito entre jurisdições de mesma categoria deve ser resolvido pela regra do art. 78, II, alínea "a", do CPP, com a preponderância daquele para o qual for cominada a pena mais grave. Precedentes desta TCCR/TJMT e do STJ
. Por força do princípio da hierarquia das normas, as regras do Código de Processo Penal se sobrepõem à Resolução do TJMT que dispõe sobre a competência dos juízos envolvidos no conflito. (N.U 1010082-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 06/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024) (grifos meus).

A Corte Superior já definiu há tempos que
tratando-se de crimes
praticados em conexão e
sujeitos a mesma categoria de jurisdição, a competência deve fixar-se pela regra determinada no art. 78, II, a do CPP, isto é, com preponderância do lugar da infração com pena mais grave
(STJ - CC: 136829 RJ 2014/0284727-2, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, S3 - Terceira Seção, j. em 26/11/2014, Data de Publicação: DJe 09/12/2014) (grifos meus).

No presente caso, sem maiores delongas, temos um crime principal, mais grave e com maior pena
in abstrato
, o que atrai a competência para o julgamento ao Juízo suscitado, a saber, da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Jurisdição, em consonância com o parecer ministerial,
declarando o Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (suscitado), como competente para processar e julgar a Ação Penal n.

1010060-66.2024.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025